Tribunal: STF
Processo: Rcl 50065
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcelo Simões Abrão contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do EREsp 1.678.519/SP, que negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte proferido no regime de repercussão geral.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante foi condenado pela prática do crime do art. 337-A do CP, apenas em segunda instância. Foram interpostos recursos especial e extraordinário. No STJ, em 03/03/2020, foram opostos embargos de divergência (fls. 1.952, e-STJ), que foram indeferidos pelo Presidente (fls. 1.983-1.988, e-STJ).



    11. Subsequentemente, o reclamante peticionou nos autos (petição intercorrente, não se trata de recurso), solicitando ‘a suspensão do andamento do presente feito, em decorrência do parcelamento dos débitos objeto desta Ação Penal, para que, posteriormente, uma vez quitados integramente, seja reconhecida a extinção da punibilidade do Requerente’ (fls. 1.990-1.992, eSTJ).



    12. Ocorre que, após o Ministério Público se manifestar pelo indeferimento do pedido, considerando que o parcelamento teria sido realizado após o recebimento da denúncia, foi proferida nova decisão, determinando a certificação do trânsito em julgado da decisão que indeferiu os embargos de divergência e a baixa dos autos (fl. 2.378, e-STJ). 



    13. Diante disso, o pedido de suspensão sequer foi apreciado, como se a ação penal como um todo tivesse transitado em julgado, mesmo diante da pendência de julgamento do recurso extraordinário pelo STF. Então, foi interposto agravo regimental (fl. 25, e-STJ, do expediente avulso), com o objetivo de que o pedido de suspensão (não é recurso) fosse analisada. Todavia, o agravo foi desprovido pela Corte Especial.



    14. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, alegando-se, dentre outras coisas, negativa de prestação jurisdicional, considerando que quando da formulação do pedido de suspensão o STJ ainda exercia a jurisdição e era o órgão competente para analisar eventuais pedidos relacionados à causa.



    15. Todavia, foi negado seguimento ao RE, sob alegação de que discutiria pressupostos de admissibilidade de recurso que não é da competência do STF (tema nº 181) (fls. 96-97, e-STJ).



    16. A defesa interpôs agravo regimental, esclarecendo que o RE não discutia pressuposto de admissibilidade de recurso algum, mas apenas visava a análise de pedido de suspensão da ação formulado em petição avulsa (não é recurso). Todavia, o STJ manteve seu posicionamento e negou provimento ao recurso.



    17. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados” (pág. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que obstou erroneamente o seguimento de recurso que deveria ser apreciado por esta Suprema Corte.



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a. a concessão de pedido liminar, para suspender a ação penal até o julgamento de mérito desta ação;



    b. a intimação dos advogados do reclamante da data da sessão de julgamento da reclamação, nos termos do art. 131 do RISTF, considerando que pretendem assomar à Tribuna, para dali, sustentarem oralmente as suas razões;



    c. a procedência da reclamação, para anular o acórdão e determinar que o recurso extraordinário seja remetido para esse STF, de forma a se preservar a competência do STF, usurpada pelo Tribunal a quo, pois o tema 181, apesar de tratar de matéria diversa que não é objeto recursal, foi utilizado para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na instância a quo” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    O reclamante alega que o STJ, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte e aplicado de modo equivocado precedente da repercussão geral.



    O art. 1.042 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC/2015 determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:



    “[...]



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 



    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, não exerce competência do STF, mas atribuição própria. Tais acórdãos foram assim ementados, respectivamente:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.



    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Transcrevo a ementa do acórdão por meio do qual o STJ julgou o agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base em precedente da repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    2. Agravo regimental não provido” (pág. 109 do documento eletrônico 7).



    Da leitura da decisão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Observo, assim, que o reclamante não apresentou argumentos aptos a infirmar a subsunção da controvérsia apresentada no recurso extraordinário ao Tema 181 da Repercussão Geral.



    Em resumo, não ficou demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte ou ofensa à autoridade de suas decisões.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator